Tribunal: TJBA
Processo: 8011220-33.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011220-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA RIBEIRO

AGRAVADO: P. A. S. B. e outros

Advogado(s)
:
BRUNA LUIZA SANTANA PEREIRA ALVES SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA SOBRE AS CONCLUSÕES NÃO VINCULANTES DA NOTA TÉCNICA DO NATJUS E LIMITAÇÕES GENÉRICAS DA REDE PÚBLICA. GARANTIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA CUMULADA COM OUTRAS PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO. EXCESSO E BIS IN IDEM CARACTERIZADOS. MODULAÇÃO E REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO E FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO GLOBAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Sebastião Laranjeiras contra decisão que deferiu tutela de urgência obrigando o fornecimento de tratamento multidisciplinar específico pelo método ABA a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa por descumprimento cumulada com multa diária, ambas de R$ 5.000,00, limitadas ao teto de R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a legalidade e a necessidade do fornecimento do tratamento prescrito pelo médico assistente por meio do método ABA em detrimento das diretrizes ordinárias da rede de saúde, bem como a proporcionalidade e cumulação das astreintes arbitradas.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde constitui garantia constitucional indisponível, cabendo ao Estado o fornecimento de tratamento prescrito por profissional habilitado, possuindo o médico assistente soberania e melhor capacidade técnica para definir a terapia adequada, cujas indicações sobrepõem-se a limitações burocráticas do SUS e a pareceres não vinculantes do NATJUS.

4. É incabível a cumulação de multa fixa por ato de descumprimento com multa diária para compelir a mesma obrigação, visto que configuraria bis in idem e excesso na coerção, onerando de forma desarrazoada o erário de pequeno município.

5. Aplicação do artigo 537, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que ampara a redução e modulação das astreintes desproporcionais para o valor diário de R$ 750,00, limitado ao teto global de R$ 30.000,00, de modo a resguardar a finalidade coercitiva da medida sem induzir ao enriquecimento sem causa do particular.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para suspender a incidência cumulativa da multa por descumprimento, reduzindo-se a multa diária coercitiva para o patamar de R$ 750,00, sob teto de R$ 30.000,00, sem prejuízo de posterior readequação pelo juízo de origem.

7. Tese de julgamento: "O tratamento para o Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo método ABA, conforme indicação e frequência prescritas pelo médico assistente, deve ser integralmente assegurado pelo ente municipal, sobrepon-se às limitações genéricas do SUS e a pareceres do NATJUS, admitindo-se, no entanto, a modulação de astreintes desproporcionais para adequar as penalidades aos limites da razoabilidade e evitar o enriquecimento ilícito do beneficiário."

Referências:

Constituição da República Federal do Brasil, artigo 196.

Código de Processo Civil, artigo 537, parágrafo 1º.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Primeira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 8076162-45.2024.8.05.0000, Relator Des. Regina Helena Ramos Reis, julgado em 12/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011220-33.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SEBASTIAO LARANJEIRAS e como agravados P. A. S. B. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento parcial ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06